Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE COM DÉBITO NA FATURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS. DECISÃO MANTIDA.
Em sede de cognição sumária, não há como concluir que o agravado tinha pleno conhecimento da modalidade de contrato celebrado e que anuiu aos seus termos, porquanto o cerne da controvérsia está exatamente na validade, ou não, do contrato de empréstimo supostamente celebrado entre as partes, cuja comprovação depende do contraditório e de provas ainda não produzidas.
A alegação genérica, hipotética e desprovida de comprovação fática de que o agravante poderá comprometer a sua margem consignável com a contratação de novos empréstimos não é suficiente para impedir a concessão da medida liminar de suspensão dos descontos consignados realizados em desfavor do consumidor.
As astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte ao cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.